Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710542-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINDIRETA/DF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva (Autos físicos n. 110673-6/12 – Pje 0005777-23.2012.8.07.0018), que tramitou neste juízo. Conforme cediço, a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Portanto, equivocada a distribuição por prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente. Retirar a associação aos autos. Adotem-se as diligências pertinentes. (...) Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em face da r. decisão de ID 117105090, sob a alegação da existência de equívocos no decisum em testilha, uma vez que o feito em epígrafe não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas sim da própria execução coletiva. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do presente feito, dado a prevenção ao Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, não se trata de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo desimportante o fato de a entidade sindical ter acostado aos autos lista contendo mais de um substituído processual. Frise-se, ademais, que no bojo da execução coletiva deflagrada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, restou expressamente consignado que: Assim, com o fim de garantir que eventuais e futuros requerentes possam ingressar com suas ações individuais sem depender de homologação de pedido de desistência individual de processo do qual não fazem parte, fixo que, todos os substituídos constantes que receberam nestes autos constam das listas de ID 25932479 (com 12 páginas) e ID 47317300 (com 5 páginas), não havendo qualquer outro. Dessa forma, com vistas a fazer prova de que não fazem parte desta ação coletiva, fica estabelecido que as partes interessadas em tal prova deverão juntar cópia desta decisão e das listas de ID 25932479 e 47317300, em eventual processo individual de cumprimento de sentença advindo desta ação coletiva por serem os únicos substituídos que receberam valores nestes autos. Ora, todos os substituídos processuais constante da execução coletiva tiveram seus requisitórios adimplidos pelo executado, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução coletiva e os autos remetidos ao arquivo definitivo. Frise-se, ainda, que quisesse o ente sindical promover complementação da execução coletiva deveria tê-lo feito nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, com o simples desarquivamento do processo, o que não o fez, donde se conclui, por evidente, não se tratar de execução coletiva. Saliente-se, ainda, que a liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas individualmente pelos interessados, através do sindicato, conforme inteligência do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inexiste dúvida quanto a natureza do feito em epígrafe, a saber: Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o que enseja a aplicação da disposição contida no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Por isso, determino o IMEDIATO retorno dos autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, a quem foi distribuído livremente o feito em epígrafe. Intimem-se. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator